Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. PANDEMIA DO COVID-19. CONVERSÃO PARA REGIME DOMICILIAR. INEFICÁCIA. POSTERGAÇÃO DA ORDEM. NECESSÁRIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. Trata-se a hipótese dos autos de Habeas Corpus Preventivo tendo como ato coator a decisão judicial que determinou a intimação do executado para pagamento de débito alimentar, sob pena de decretação de sua prisão civil.
2. Não havendo indicativos de qualquer arbitrariedade do ato apontado como coator, pois fundado na Constituição e na Lei, inexiste ilegalidade na eventual decretação de prisão civil do devedor de alimentos.
3. “Quando o cumprimento da ordem de prisão em regime domiciliar beneficiar o devedor contumaz de alimentos, que seria autorizado a cumprir a medida coercitiva no conforto do seu lar, em isolamento social, na mesma situação em que se encontra a grande maioria da população brasileira, faz-se necessária a suspensão da ordem de prisão civil do executado até ulterior deliberação da matéria pelas instâncias superiores“. (Acórdão 1250650, 07071364020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ordem concedida em parte.